Tribunal: TJBA
Processo: 8000530-27.2022.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000530-27.2022.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: CLAUDIO VITOR ALVES ZETOLES e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. AVANÇO PARA O NÍVEL III. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO SEM IMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA IMEDIATA. COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Riacho de Santana contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer e cobrança ajuizada por servidores públicos efetivos, ocupantes do cargo de Professor, visando ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressão funcional vertical para o Nível III, reconhecida administrativamente desde agosto de 2017, mas implementada financeiramente apenas em janeiro de 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação, ante suposta utilização de dados inexistentes nos autos; (iii) determinar se são devidas diferenças remuneratórias decorrentes de progressão funcional vertical reconhecida administrativamente, mas não paga oportunamente, bem como a adequação dos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O magistrado de origem oportunizou às partes a especificação de provas, sob pena de preclusão, inexistindo cerceamento de defesa ou decisão surpresa quando a parte ré permaneceu inerte, autorizando o julgamento antecipado nos termos do art. 355, I, do CPC.

4.

A controvérsia envolve matéria eminentemente de direito e encontra-se suficientemente instruída com documentação idônea, notadamente fichas financeiras e registros funcionais aptos à formação do convencimento judicial.

5.

O dever constitucional de fundamentação foi observado, pois a sentença expôs de forma clara e coerente as razões do convencimento, extraindo o marco temporal da progressão da própria alteração de nomenclatura funcional constante dos registros oficiais do Município.

6.

A legislação municipal aplicável (Leis nº 01/1998 e nº 112/2009) condiciona a progressão vertical à comprovação da titulação e ao deferimento administrativo, sendo os efeitos financeiros devidos a partir desse reconhecimento.

7.

Reconhecida administrativamente a progressão para o Nível III e averbado o novo enquadramento funcional nas fichas financeiras desde agosto de 2017, impõe-se o pagamento imediato da correspondente vantagem pecuniária, por se tratar de ato administrativo vinculado.

8.

A manutenção do pagamento com base no Nível II, apesar do enquadramento formal no Nível III, configura inadimplemento da obrigação legal e enriquecimento sem causa da Administração.

9.

Os consectários legais constituem matéria de ordem pública e devem ser adequados de ofício, observando-se os critérios estabelecidos pela jurisprudência e pela Emenda Constitucional nº 136/2025.

10.

Diante da sucumbência recursal, é cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido, com reforma parcial da sentença, de ofício.

Tese de julgamento
:

1.

Inexiste cerceamento de defesa ou violação ao princípio da não surpresa quando a parte é regularmente intimada para especificar provas e permanece inerte, autorizando o julgamento antecipado da lide.

2.

Reconhecida administrativamente a progressão funcional vertical do servidor público, os efeitos financeiros são devidos de forma imediata, por se tratar de ato administrativo vinculado.

3.

A postergação do pagamento da vantagem remuneratória após o reconhecimento formal da progressão configura enriquecimento sem causa da Administração.

4.

Os consectários legais da condenação podem ser adequados de ofício por se tratar de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10 e 355, I; Lei Municipal nº 01/1998, arts. 9º, 15 e 16; Lei Municipal nº 112/2009, art. 7º-A; Emenda Constitucional nº 136/2025, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA - Apelação: 80007286420228050212
;
TJ-BA - Apelação: 80005995920228050212 e TJ-BA - Apelação: 80007433320228050212.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º 8000530-27.2022.8.05.0212
,
da Comarca de Riacho de Santana, em que figuram como
Apelante
MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA e como
Apelados
CLAUDIO VITOR ALVES ZETOLES e OUTROS.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, DE OFÍCIO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora